Tribunal: TJDFT
Processo: 0000489-63.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000489-63.2003.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MYRIAN PINTO DE AMORIM, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se id 8679753, aguardando-se o julgamento, pelo STF, do Agravo Regimental interposto contra a decisão exarada nos declaratórios noticiados pelo MP no id 8679765. Intimem-se. Brasília, 06/03/20. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR